Tribunal: STF
Processo: RHC 269810
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Acórdão impugnado em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade do emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 

    2. O ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal, necessários o reexame e a valoração de fatos e provas, providências incabíveis na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

    3. Agravo regimental conhecido e não provido.